Tribunal: TJMT
Processo: 0004352-44.2013.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004352-44.2013.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RECAPADORA DE PNEUS SAO CRISTOVAO LTDA - ME - CNPJ: 01.334.937/0001-66 (AGRAVANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE MAQUINAS VULCANIZADORAS BUBLITZ LTDA - EPP - CNPJ: 92.749.852/0001-02 (AGRAVADO), ROSANE CARVALHO FERNANDES - CPF: 472.250.410-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCEDIMENTO DE ENVIO DE PRODUTO QUE GEROU MULTA FISCAL – RESULTADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO APRESENTADO – DANO EFETIVO NÃO COMPROVADO – PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – DEVER DE PAGAR A DÍVIDA – PRODUTO EM POSSE E USUFRUTO DO AUTOR – SENTENÇA ESCORREITA –
AGRAVO DESPROVIDO.

Constatada a ausência dos documentos para comprovar a alegação dos prejuízos decorrentes da relação jurídica, não há como reconhecer os danos morais, principalmente quando o autor pagou somente uma parcela pela compra do produto, manteve-se inadimplente e em posse e usufruto do bem móvel, razão pela qual a procedência da reconvenção para condená-lo ao pagamento da dívida é imperiosa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020